Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709301-74.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AMELIA MARIA DAS NEVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. PROVA DA OMISSÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. I - A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos suportados pelos particulares requer prova do fato, do dano, da omissão culposa e do nexo de causalidade. II - Não há prova de omissão culposa do Estado no pronto atendimento a condenado cumprindo pena nas dependências da Papuda. III – A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do Estado porque exclui o nexo de causalidade entre os fatos e o dano. IV – Configura responsabilidade exclusiva do condenado, a afastar a responsabilidade civil do Estado o óbito decorrente do rompimento de cápsulas contendo entorpecentes no interior do abdomen do apenado, que buscou ingressar no presídio com o entorpecente. V - Apelação provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 186, 187, e 927, todos do Código Civil, e 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que a morte de preso no interior das dependências de uma penitenciária, sem que o poder público tenha tomado as providências para salvaguardar sua integridade enseja o dever do Estado de indenizar. Acrescenta que a responsabilidade do Estado se configura objetiva por omissão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados dos tribunais superiores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6°, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Em conclusão, não há responsabilidade estatal, tendo em vista que não há prova de culpa em sua atuação e, ainda, diante da existência de culpa exclusiva do apenado no evento danoso, o que exclui o nexo de causalidade” (ID 12180259), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023